Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0704754-48.2019.8.07.0020) requerido por ANTÔNIO PAULO CORTEZ e BERNADETE HULEK CORTEZ, deferiu a penhora do faturamento mensal da agravante/executada na quantia mensal R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até o limite máximo de 1% (um por cento) do faturamento. Em suas razões recursais (ID 49971797), a agravante/executada alega que a penhora deve observar uma ordem preferencial, sendo a penhora do faturamento uma das últimas modalidade de constrição autorizadas pelo Código de Processo Civil. Sustenta a inexistência do esgotamento, pelos agravados/exequentes, dos meios expropriatórios descritos no artigo 835 do Código de Processo Civil e que a penhora sobre o faturamento concomitantemente a penhora de bem imóvel é excessiva. Sustenta a violação do princípio da menor onerosidade e a necessidade de suspensão da execução, em razão da admissão, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 769 dos recursos repetitivos. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 49971804. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 10/12/2019, nos autos dos REsp n.o 1.835.864/SP – Tema 769, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de “definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”, é cogente o sobrestamento do recurso, conforme ementa abaixo colacionada: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/12/2019, DJe de 5/2/2020.) Acrescento ainda que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. No caso, verifico que o pleito recursal se insere na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista se tratar de penhora do faturamento mensal da agravante/executada, sem o esgotamento prévio das demais medidas constritivas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a execução originária, e DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.835.864/SP – Tema 769). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora